Tribunal: TJPA
Processo: 0803794-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803794-58.2021.8.14.0401

APELANTE: MESSIAS PIMENTEL PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESNECESSIDADE DOS PLEITOS CORRELATOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO A VALOR SIMBÓLICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - No que tange à aplicação do regime inicial aberto, nada além disso se manifestou o juiz sentenciante. O mais, ficou a cargo do juízo da execução. Com relação à suspensão condicional da pena (
sursis
), o condenado não é obrigado a ela se submeter; pode ele se expressar a respeito perante o magistrado da fase executória, no momento oportuno: audiência admonitória. Nesses pontos, a apelação é desnecessária para tanto.

02 - Os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis ao exame físico descrito no laudo pericial. Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

03 - Diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher (Tema 983/STJ), levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$1.000,00 (um mil reais) não se mostra exacerbada.

04 – Recurso conhecido parcialmente e não provido na parte conhecida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Messias Pimentel Pereira, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela prática do crime disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima R.S. de S. (Num. 14630988 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 14630995 - Pág. 1 a 15):

a) SEJA O RÉU ABSOLVIDO, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou

b) Que a acusada possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua residência ou;

c) Que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa; ou

d) Que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica;

e) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14630998 - Pág. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Não obstante a adequação do apelo, a sua tempestividade e a legitimidade da parte, não vislumbro interesse de agir desta quanto à forma de cumprimento da pena aplicada.

Primeiramente, no que tange à aplicação do regime inicial aberto, nada além disso se manifestou o juiz sentenciante. O mais, ficou a cargo do juízo da execução.

Segundo, com relação à suspensão condicional da pena (
sursis
), o condenado não é obrigado a ela se submeter. Pode ele se expressar a respeito perante o magistrado da fase executória, no momento oportuno: audiência admonitória.

Assim sendo, a estipulação, na sentença condenatória, dos respectivos e questionados regime e benefício, em nada afeta as correlatas intenções do apelante expressas em seu presente arrazoado recursal.

Nesses pontos, a apelação é desnecessária para tanto.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.428.394/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

02 – DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 14630988 - Pág. 2):

Durante a instrução processual a vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou que tinha um relacionamento com acusado, mas que a relação terminou, entretanto, as partes acordaram de viver na mesma residência. Relatou que, no dia e local do fato, o réu a segurou pelo pescoço, deixando-a sem respirar. Disse que entortou os dedos dele para ser solta. Em seguida, ele iniciou uma série de socos no rosto dela. Posteriormente, bateu sua cabeça várias vezes sobre a parede. Diante disso, começou a sangrar, e, ao perceber a situação, o agressor chamou um carro por meio de aplicativo para levá-la ao hospital. Informou que as agressões foram na cabeça (levando 9 pontos), no rosto (ficando deformado) e na perna. Declarou que ficou afastada por mais de 30 dias do trabalho. Por fim, disse ter muito medo do acusado.

Em sede de alegações o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, ao argumento que restaram evidenciados a materialidade e autoria do delito.

Em sede de alegações a Defensoria Pública pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e pelo reconhecimento do instituto da desistência voluntária.

Em análise das provas colhidas no curso da instrução, tenho que a denúncia merece procedência, pois a vítima confirmou os fatos e cuja declaração foi bastante esclarecedora e coerente com que fora apurado na fase inquisitorial.

O depoimento da vítima foi corroborado pelo laudo pericial nº: 2021.01.002360-TRA. Além de demonstrar a materialidade delitiva, a descrição das lesões está em consonância com os fatos declarados pela vítima de que fora agredida nas regiões da cabeça (“suturada em 9 pontos simples, localizada em região occipital”), do rosto (“equimose de coloração violácea, compreendendo toda a extensão da região orbital esquerda; equimose de coloração azulada, com formato circular, medindo 2,5cm de diâmetro, localizada em região labial”) e da perna (“escoriação de formato linear, medindo 9cm de comprimento, localizada em terço médio da coxa esquerda; equimose de coloração azulada, com formato circular, medindo 2cm de diâmetro, localizada em joelho direito”).

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima R.S. de S.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis ao exame físico descrito no laudo pericial ao Num. 14630977 - Pág. 1 a 2.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3) VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. 4) ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. In casu, o acolhimento do pleito absolutório demandaria o vedado revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), pois o Tribunal de origem manteve a condenação com base na palavra da vítima corroborada por laudo pericial no sentido da ocorrência do delito em contexto de violência doméstica.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.559.930/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

03 – DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 14630988 - Pág. 4):

Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condeno o réu MESSIAS PIMENTEL PEREIRA, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 18/07/2021, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$1.000,00 (um mil reais) não se mostra exacerbada.

Improcedente, pois, é a tese recursal
.

04 –
D
A DOSIMETRIA DA PENA

Correção alguma precisa ser feita no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 13/12/2023